Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-92.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Pedido de homologação de acordo. Perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001719-92.2019.8.26.0629
Registro: 2020.0000697150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1001719-
92.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é
apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001719-92.2019.8.26.0629
2a Vara Judicial do Foro de Tietê/SP
Apelante: ELEKTRO REDES S.A.
Apelada: ALFA SEGURADORA S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. BRUNO HENRIQUE DI FIORI MANUEL
VOTO No 26.324
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Pedido
de homologação de acordo. Perda do objeto. RECURSO
PREJUDICADO.
A sentença de fls. 525/531 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Alfa Seguradora S.A. contra Elektro Redes S.A., para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.782,24, com correção
monetária desde os desembolsos e juros de mora legais, contados da citação.
Em consequência da sucumbência, a concessionária de energia elétrica foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, a acionada interpôs, a
fls. 406, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 407/423, invocando
preliminares e, ao final, o provimento do recurso para seja julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001719-92.2019.8.26.0629
improcedente a demanda.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 555/597.
A fls. 635/638, sobreveio aos autos a
petição informando a celebração de acordo entre os protagonistas do
processo, pugnando pela sua homologação.
É o relatório.
Visando à produção dos jurídicos e
legais efeitos, homologa-se a avença, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do
CPC.
Em conformidade com o disposto no
art. 998 do CPC, é livre a desistência recursal. E o lógico corolário de dita
manifestação de vontade é a perda do objeto da apelação.
Postas estas premissas, homologa-se
o acordo, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, ficando, assim,
prejudicado o recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001719-92.2019.8.26.0629
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR